Tribunal: TJPA
Processo: 0802421-26.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10096 - Bloqueio de Valores de Contas Públicas
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802421-26.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. BLOQUEIO DE CONTAS PÚBLICAS. MEDIDA EXECUTIVA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À SAÚDE, À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que manteve o bloqueio de valores de suas contas proferido pelo juízo
a quo
, visando assim o cumprimento de sentença para fornecimento de tratamento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se o bloqueio de verbas públicas para garantir a prestação de saúde é compatível com a Constituição, além da possibilidade de substituição do pagamento por meio de RPV e a legalidade da multa imposta por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O bloqueio de verbas públicas é a medida coercitiva legítima, especialmente em casos de descumprimento de decisão judicial que versa sobre fornecimento de tratamento de saúde, conforme a jurisprudência do STJ e STF.
4. A argumentação de que o pagamento poderia ser feito via RPV não subsiste, visto que a decisão visa garantir urgência no cumprimento da obrigação de fazer, que envolve direito à saúde.

5. A referida multa encontra-se amparo legal, uma vez que houve descumprimento reiterado da ordem judicial, sendo a responsabilidade pelos atos de gestão financeira indelegável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "É legítimo o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de ordem judicial relativa ao direito à saúde."

.............................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, artes. 535, 537.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1069810/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 23.10.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a decisão deste Relator, que negou provimento ao recurso apresentado nos autos de cumprimento de sentença, onde o juízo
a quo
determinou o bloqueio de valores nas contas do ente municipal, conforme pleito do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
, ora agravado.

Inconformado com a decisão, o agravante interpõe o presente recurso, reiterando que a determinação que está ocorrendo, na fase de cumprimento de sentença, é de bloqueio de valores para pagamento das multas que foram fixadas no processo sem que seja permitida ao ente municipal o pagamento por meio de RPV conforme o permitido pelo art. 535, §3ª do CPC, bem como alega da impossibilidade do bloqueio de verbas públicas, argumentando que o sequestro dessas verbas só pode ocorrer em caso de inadimplência no pagamento de precatório ou RPV dentro do prazo constitucional.

Alega, ainda, que a fixação da multa no valor de R$ 20.000,00 é injusta, uma vez que o município agravante não possuía o exame solicitado em sua rede, o que inviabilizou o cumprimento imediato da obrigação imposta. Argumenta que essas circunstâncias deveriam ter sido consideradas, sobretudo porque a multa tem caráter coercitivo, buscando compelir o devedor a cumprir a obrigação. Ressalta, ainda, que as dificuldades inerentes à gestão pública devem ser levadas em conta.

Argumenta que a multa por litigância de má-fé imposta ao Município não se justifica, uma vez que a responsabilidade dos gestores pelo cumprimento dessa obrigação está protegida pela coisa julgada.

Ante o exposto,
requer o conhecimento do presente recurso, que seja provido para reformar a decisão.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme (Id.

20041768
).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Justifico.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Conforme destacado no decisum agravado, é assente o entendimento que o direito à vida e, por consequência, à saúde, é o maior e o primeiro dos direitos assegurados pela Constituição Federal. Trata-se de direito inviolável que pressupõe vida digna, saudável, amparada, física e moralmente íntegra e com assistência médico-hospitalar.

Nesse ponto, cabe frisar que
o descumprimento a ordem judicial, o bloqueio das verbas públicas representa o meio coercitivo para o atendimento judicial, sendo a matéria pacífica na jurisprudência, que permite o bloqueio e sequestro de conta pública para fazer cumprir decisão judicial que determinou o bloqueio/sequestro, do valor correspondente ao custeio do exame.

Logo, como bem mencionado na decisão recorrida, os Tribunais Superiores firmaram entendimento de que, em casos excepcionais de descumprimento de ordem judicial, o sequestro ou bloqueio de quantias nos cofres públicos é uma ação eficaz para garantir o custeio de tratamento médico indispensável, concretizando assim os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde. Conforme o precedente do Superior Tribunal de Justiça citado abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ.

(REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. BLOQUEIO DE VALORES. ART. 461 DO CPC/1973. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. RISCO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE DA PESSOA.

1. Hipótese em que o Tribunal local entendeu pela impossibilidade de bloqueio de verbas públicas como meio coercitivo para assegurar obrigação de fazer referente à internação para tratamento de dependência química.

2. O STJ admite as medidas de multa e bloqueio de valores, previstas pelo art. 461 do CPC/1973, com o propósito de garantir que se forneça medicamento ou tratamento médico à pessoa necessitada, quando há o risco de grave comprometimento da saúde do demandante.

Nesse sentido: AgRg no RMS 40.625/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.9.2013; AgRg no RMS 44.502/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25.6.2014. 3. Recurso Especial provido.

(REsp 1680715/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE MEDIDA COERCITIVA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.

1. No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu cabível o bloqueio de verba pública a fim compelir o Município a cumprir obrigação de fazer para assegurar a aquisição de medicamento.

2. Não cabe falar em ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, quando o Tribunal de origem se pronuncia de forma clara e suficiente sobre a questão colocada nos autos, o que é o caso da presente hipótese.

3. A Corte a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no sentido de que é cabível o bloqueio de verba pública a fim compelir o demandado a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer para assegurar a aquisição de medicamento no caso, em cumprimento a decisão judicial, e que cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões nesse sentido. Incidência da Súmula 568/STJ. Agravo interno improvido.

.......................................................................................................

(AgInt no AREsp 879.520/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. BLOQUEIO OU SEQUESTRO DE VERBAS DO ESTADO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. SOBRESTAMENTO PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO.

I - O reconhecimento de repercussão geral, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em regra, não impõe o sobrestamento do trâmite dos recursos nesta Corte. Questão de Ordem nos REsps 1.289.609/DF e 1.495.146/MG (1ª Seção, julg. 10.09.2014 e 13.05.2015, respectivamente).

II - Orientação desta Corte no sentido de caber ao magistrado adotar medidas eficazes à efetivação de decisões que determinam o fornecimento de medicamentos, inclusive o bloqueio ou sequestro de verbas do Estado, com a ressalva de que a medida deve ser concedida apenas em caráter excepcional, quando houver comprovação do não cumprimento da obrigação e de que a demora no recebimento do medicamento acarretará risco à saúde e à vida do demandante.

III - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.

IV - Agravo Regimental improvido.

(AgRg no RMS 47.336/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 08/10/2015)

Desse modo, conforme já mencionado na decisão anterior, embora o agravante alegue que a execução do pagamento da multa não pode ser realizada por meio do bloqueio de valores e que o exame solicitado não estava disponível em sua rede, tais argumentos não alteram as diretrizes estabelecidas na decisão agravada. Isso ocorre porque não há comprovação do efetivo cumprimento da medida liminar com base nos documentos apresentados pelo agravante, mantendo-se, assim, a diretiva contestada. Portanto, considerando as circunstâncias delineadas e o direito subjetivo público à saúde, que deve ser concretizado à luz da recomendação médica, torna-se infrutífero o pleito de reforma da medida judicial contestada.

No que se refere à fixação de astreintes na decisão agravada, é importante destacar que essa questão já está pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. O tribunal admite a imposição da multa cominatória prevista no art. 537, caput, do Código de Processo Civil, inclusive contra a Fazenda Pública. Tal entendimento visa assegurar a efetividade das decisões judiciais e garantir o cumprimento das obrigações impostas, reforçando a necessidade de observância das determinações judiciais pela Administração Pública.

É importante destacar que a multa cominatória tem como objetivo compelir o cumprimento de uma ordem judicial referente a uma obrigação de fazer ou não fazer. Esse mecanismo possui um caráter coercitivo, pois visa pressionar psicologicamente o devedor a cumprir a obrigação imposta.

Além disso, o entendimento do Colendo STJ, já destacado na decisão recorrida.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER POR PARTE DO ESTADO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ART. 461 DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.

1. Não prospera a alegada violação do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil, uma vez que deficiente sua fundamentação. Com efeito, a recorrente limitou-se a alegar, genericamente, ofensa ao referido dispositivo legal, sem explicitar os pontos em que teria sido contraditório, obscuro ou omisso o acórdão recorrido.

2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no mesmo sentido da tese esposada pelo Tribunal de origem, segundo a qual é possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória - astreintes -, ainda que contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer.

3. Relativamente ao art. 461 do CPC, a jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que a apreciação dos critérios previstos na fixação de astreintes implica o reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.

Excepcionam-se apenas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. Precedentes.

4. Quanto à interposição pela alínea "c", este tribunal tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7 desta Corte impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa.

5. Não se pode conhecer do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando o recorrente não realiza o necessário cotejo analítico, bem como não apresenta, adequadamente, o dissídio jurisprudencial. Apesar da transcrição de ementa, não foram demonstradas as circunstâncias identificadoras da divergência entre o caso confrontado e o aresto paradigma.

Agravo interno improvido.

.......................................................................................................

(AgInt no AREsp 885.840/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 23/08/2016)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. O SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DE PROCESSOS EM FACE DE RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) SE APLICA APENAS AOS TRIBUNAIS DE SEGUNDA INSTÂNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR ARBITRADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Corte Especial firmou entendimento de que o comando legal que determina a suspensão do julgamento de processos em face de recurso repetitivo, nos termos do art. 543-C do CPC, somente é dirigido aos Tribunais de segunda instância, e não abrange os recursos especiais já encaminhados ao STJ.

2.
O entendimento adotado pela Corte de origem não destoa da jurisprudência do STJ, segundo a qual é cabível a cominação de multa contra a Fazenda Pública por descumprimento de obrigação de fazer.
No caso em tela, a apreciação dos critérios previstos no art. 461 do CPC para a fixação de seu valor demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.

Excepcionam-se apenas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante.

3. Na hipótese, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) não se mostra excessivo, a ensejar a sua revisão por esta Corte Superior, especialmente por se tratar de hipótese de fornecimento de medicamentos e tratamento de saúde.

4. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 561.797/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 03/06/2015)

Embora o recorrente alegue que a multa por litigância de má-fé imposta ao Município não se justifica, argumentando que a responsabilidade dos gestores pelo cumprimento da obrigação está protegida pela coisa julgada, tal argumento não procede. A coisa julgada assegura a imutabilidade da decisão judicial quanto ao mérito, mas não exime as partes de agirem com boa-fé processual. Portanto, não encontro razões para modificar a decisão mencionada.

Dessa forma,
não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que, o agravante não trouxe fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 29/10/2024